Tribunal: TJMT
Processo: 1012647-18.2023.8.11.0003
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-11
Data de publicação: 2024-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1012647-18.2023.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BIANCA NARDES PAUSE - CPF: 888.120.651-04 (RECORRIDO), SIMONE ADAMS - CPF: 023.164.221-01 (ADVOGADO), LUANA PRICILA BICUDO RINALDI - CPF: 032.987.381-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão

:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL DO SISTEMA DE JUIZADOS ESPECIAIS.

N. Recurso
:

1012647-18.2023.8.11.0003.

Recorrente(s):
BANCO BMG S/A.

Recorrida(s):
BIANCA NARDES PAUSE.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

EMENTA

RECURSO INOMINADO –
CONSUMIDOR –
REITERADAS COBRANÇAS INDEVIDAS –
ATO ILÍCITO CARACTERIZADO - DEVER DE INDENIZAR - DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA – QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO
-
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Cuiabá (MT), 11 de março de 2024.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

R E L A T Ó R I O

Visa o recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. nº 192654327, que homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e julgou
parcialmente procedente
o pedido inicial, condenando o reclamado ao pagamento do valor de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
a título de
danos morais
, acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso, e correção monetária pelo INPC, a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ).

Ainda, tornou definitiva a tutela de urgência concedida nos autos, determinando que o reclamado se abstenha de efetuar ligações e envio de mensagens à autora, no número de telefone (66) 99636-5605, referente a débitos de terceiros, sob pena de configuração de crime de desobediência.

Em argumento recursal, o recorrente alega:

1)

A ilegitimidade passiva;

2)

A ausência de ato ilícito;

3)

A inexistência de danos morais;

4)

A redução do
quantum
indenizatório.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida
.

Não houve a apresentação de contrarrazões pela parte recorrida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

A magistrada singular homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e julgou
parcialmente procedente
o pedido inicial, condenando o reclamado ao pagamento do valor de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
a título de
danos morais
, acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso, e correção monetária pelo INPC, a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ).

Ainda, tornou definitiva a tutela de urgência concedida nos autos, determinando que o reclamado se abstenha de efetuar ligações e envio de mensagens à autora, no número de telefone (66) 99636-5605, referente a débitos de terceiros, sob pena de configuração de crime de desobediência, sendo que ao fundamentar a sua decisão ponderou que:

(...) Em análise às provas dos autos, em confronto com as teses manifestadas pelas partes, verifico, primeiramente, que a
autora trouxe ao processo alguns comprovantes de recebimento de cobranças via mensagens de texto “SMS”, os quais ofertam o refinanciamento de um empréstimo consignado. Trouxe também relatório de ligações, onde se verifica o recebimento de reiteradas chamadas de alguns números de telefone
.

Diferente do que alega o banco reclamado,
a parte autora alçou êxito em comprovar as cobranças indevidas, e isso através da apresentação das mensagens que lhe foram enviadas por meio do Banco BMG, com a disponibilização de link para renegociação de dívida
. Quanto às ligações telefônicas, inobstante a reclamada alegar que somente é responsável por um dos números de telefone registrados, não esclareceu qual seria, sequer provou sua tese, quando poderia tê-lo feito, inclusive para que cumprisse a inversão probatória que lhe foi imposta.

Ademais,
em momento algum o banco reclamado apresentou prova da existência de algum vínculo comercial ou relação obrigacional que situasse a autora como devedora ou responsável, ainda que indiretamente, pelo débito que é objeto das cobranças, de tal forma que o direcionamento e reiteração de ligações indevidas, caracteriza falha na prestação de serviços
. (...)
(grifei)

No caso, o reclamado não trouxe prova da exigibilidade do débito cobrado da autora nas
constantes

ligações telefônicas informadas na exordial
.

Neste caso,
cabia ao reclamado a comprovação de eventuais excludentes de ilicitude, pelas cobranças abusivas, o que não ocorreu.

No que tange
aos danos
morais, entendo que restaram caracterizados, eis que a recorrida foi submetida a transtornos e dissabores em razão das
reiteradas cobranças indevidas realizadas pelo recorrente
.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - COBRANÇAS INDEVIDAS - EXCESSO DE LIGAÇÕES TELEFÔNICAS E MENSAGENS DE TEXTO (SMS) REITERADAS - DÍVIDA QUITADA - PERTURBAÇÃO DO SOSSEGO - ABUSIVIDADE DA CONDUTA - SITUAÇÃO QUE ULTRAPASSA O LIMITE DO MERO DISSABOR COTIDIANO - DANOS MORAIS COMPROVADOS - ART. 373, INC. I, DO CPC - DEVER DE INDENIZAR - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (destaquei)

1-
Analisando o conjunto probatório, em especial o histórico de ligações acostado na inicial, restou evidenciada a conduta abusiva e o agir ilícito do recorrido, que feriu a esfera personalíssima do recorrente, abalando sua tranquilidade e sossego com o número excessivo de ligações efetuadas por dia e mensagens SMS, cobrando dívida já quitada
.

2- Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano moral se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano in re ipsa.

3- Recurso conhecido e parcialmente provido.

(TJMT - N.U 1010510-11.2019.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 04/08/2020, Publicado no DJE 06/08/2020) (grifei)

Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

Desse modo, tenho que a quantia de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
a título de
danos morais
, arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a recorrida pelos transtornos sofridos, sem lhe causar o enriquecimento indevido. Também, como medida de caráter pedagógico.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
nego-lhe provimento
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2024